Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-81.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-81.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEBSON DE AMORIM - CPF: 045.852.664-96 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA MARTINIANO DOS SANTOS - CPF: 133.254.914-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 082.584.764-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 088.082.904-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIDIANE DA SILVA - CPF: 068.828.884-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI DA SILVA - CPF: 084.343.554-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal em que a defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, alegando ausência de
animus necandi
e desistência voluntária. Adicionalmente, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil, presente na sentença de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, ou desistência voluntária do recorrente, a justificar a desclassificação do crime; e (ii) avaliar se a qualificadora de motivo fútil é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovado, de maneira incontestável, que o recorrente não agiu com
animus necandi
. O recorrente desferiu seis golpes de faca em regiões vitais da vítima, o que à primeira vista caracteriza dolo homicida. A alegação de desistência voluntária também não se sustenta, pois, as agressões cessaram somente após intervenção de terceiros, não configurando desistência espontânea.

4. Quanto à qualificadora de motivo fútil, o conjunto probatório demonstra que o crime foi precedido por uma discussão e agressões por parte da vítima, que desferiu tapas no rosto do Recorrente, não havendo motivação banal ou insignificante que justifique a aplicação da qualificadora. Dessa forma, deve-se afastar a qualificadora por ser manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora de motivo fútil.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
ou desistência voluntária, o que não se verificou no caso. 2. A qualificadora de motivo fútil deve ser afastada quando o contexto dos autos revela que o crime foi precedido por discussão e agressões desferidas por parte da vítima, descaracterizando a futilidade do motivo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 419; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Rec em Sentido Estrito 10572120009533001, Rel. Maria Luíza de Marilac, julgado em 30/11/2021; TJMT, RSE 00006173120158110008, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo,
por
Joebson de Amorim
, contra a decisão de ID. 209105778, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa busca a
desclassificação
para o
delito de lesão corporal
, argumentando a ausência de
animus necandi
, bem como que a agressão teria cessado
voluntariamente
por parte do Recorrente, não tendo a vítima sofrido lesões graves.
Subsidiariamente
, requer a
desqualificação da conduta
. (ID 209105787).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209105789).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 209105792).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 213138170):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14 INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DISCUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI - 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO II,§ 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SE AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, ELAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 02.10.2022, por volta das 20h00min., na residência particular localizada na rua Beija-Flor, nº 539, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo dos Parecis/MT,
Joebson de Amorim,
mediante golpes de faca, tentou matar a vítima
Geovani da Silva,
só não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razão desses fatos, ele foi
denunciado
e, após regular trâmite processual, foi
pronunciado
, nos termos do relatório, para ser submetido ao julgamento do Júri Popular, juiz natural para julgar os
crimes dolosos contra a vida
. Contra essa decisão, insurge-se contrariado. Assim, passo à análise recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Postula, sem sede recursal, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, por entender que não restou configurado, na conduta do recorrente, o
animus necandi,
além de que ele teria desistido voluntariamente de prosseguir com a ação delituosa.

Contudo, sem razão.

A desclassificação é prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no
§ 1
o
do art. 74 deste Código
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Do mencionado artigo, extrai-se que a desclassificação somente ocorrerá quando o Juiz do sumário da culpa estiver
convencido de que o Tribunal do Júri não é competente para julgar o crime em questão
, ou seja, que não se trata de um crime doloso contra a vida.

Nesse contexto, a desclassificação é autorizada apenas quando
comprovado, de forma inequívoca
, que o agente não agiu com
animus necandi
(intenção de matar
). Havendo qualquer dúvida
quanto à
intenção do réu
,
prevalece o princípio
in dubio pro societate
, sendo os autos remetidos ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No presente caso, entendo que
não ficou comprovado
,
sem margem para dúvidas
, que o Recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, bem como que teria desistido do intento homicida de forma voluntária.

A vítima,
Geovani da Silva
, ao ser inquirida em juízo, esclareceu que não se recorda dos fatos, pois estava muito embriagada e o que sabe é apenas o que lhe foi relatado por terceiros. Informou que, segundo lhe contaram, o Recorrente solicitou dinheiro emprestado à sua esposa, momento em que ela pediu ao depoente que o buscasse. No entanto, os dois iniciaram uma discussão, razão pela qual o Recorrente teria dito:
"se for para causar discussão, não precisa emprestar o dinheiro"
.

Durante a discussão, o depoente teria
desferido um tapa no Recorrente
. Esclareceu que, posteriormente,
voltou para pedir desculpas ao Recorrente, mas, ao vê-lo na posse de uma faca, desferiu outro tapa
. Nesse momento, o Recorrente
passou a golpeá-lo com a faca, aplicando cerca de cinco golpes em várias regiões do corpo.

Inclusive, o
Laudo Preliminar
(ID 209103838) e o
Laudo de Corpo de Delito Definitivo
(ID 209103839) descrevem que a vítima foi atingida por
seis golpes de faca em diversas regiões do corpo
, sendo dois na região torácica, um na região do hipocôndrio esquerdo, um na região tenar esquerda, um na região escapular esquerda e um na região da axila média.

A testemunha
Amanda Martiniano dos Santos
declarou em juízo que a situação teve início por causa de um empréstimo de dinheiro. O Recorrente pediu a ela um empréstimo, mas, como não tinha o valor solicitado, a esposa da vítima se ofereceu para emprestar. Isso gerou uma discussão sobre o empréstimo, e então a vítima (
Geovani
) se
alterou e desferiu um tapa no rosto do Recorrente, que, em seguida, golpeou a vítima com uma faca, desferindo cerca de cinco golpes
.

Relatou ainda que havia várias pessoas no local, as quais intervieram para separar a briga, prestando socorro à vítima, enquanto o Recorrente deixou o local. Esclareceu que o Recorrente pegou a faca na pia de sua residência, entre os objetos que estavam lavados.

A testemunha
Fábio da Silva Araújo
declarou em juízo que o Recorrente solicitou à sua esposa um empréstimo de dinheiro, mas a esposa da vítima teria entrado na conversa, afirmando que emprestaria o valor. Informou que a vítima iniciou uma discussão com sua esposa, e o Recorrente teria dito:
"se for para causar discussão com sua esposa, eu não quero mais o dinheiro
", momento em que a
vítima lhe desferiu um tapa nas costas, um empurrão e um tapa no rosto.

Esclareceu que, nesse momento, interferiu na contenda, puxando a vítima para levá-la para casa. Contudo, após caminhar cerca de 50 metros, a vítima se desvencilhou, dizendo que retornaria para pedir desculpas ao Recorrente. Afirmou que
Joebson
havia pegado a faca sem que ninguém percebesse.
A vítima teria segurado a mão do Recorrente e pedido desculpas, e, quando o Recorrente abaixou a cabeça, a vítima lhe desferiu outro tapa no rosto
,
momento em que o Recorrente passou a golpeá-lo com a faca.

Informou, ainda, que nesse momento
puxou a vítima, enquanto seu irmão puxava o Recorrente para separar os dois. Seu irmão conseguiu tirar a faca do Recorrente
, e, em seguida, socorreram a vítima. Destacou que o tapa desferido pela vítima no Recorrente foi um tapa de agressão.

A testemunha
Daniel da Silva Araújo
relatou em juízo que não presenciou os fatos que antecederam o ocorrido, e que, quando chegou ao local, o
Recorrente já havia golpeado a vítima, tendo ele apenas ajudado a separar os dois e, posteriormente, socorrido a vítima
.

O apelante
confessou a prática delitiva
, afirmando que apenas golpeou a vítima após esta lhe desferir vários tapas no rosto. Destacou, ainda, que
as pessoas presentes no local interferiram na contenda e separaram os dois, afirmando, inclusive, que foi segurado por um dos presentes, o qual lhe disse que o Recorrente
"não era esse tipo de pessoa".

Assim, com base na prova oral colhida, não resta claro, de maneira insofismável, a possibilidade de se descartar categoricamente o
animus necandi
, inviabilizando o pedido de desclassificação postulado pela defesa.

Ao contrário do alegado pela defesa, a partir do conjunto probatório formado nos autos, não é possível afastar, de plano, a atuação do Recorrente com
dolo específico
, qual seja, o
animus necandi
. Primeiramente, vê-se que ele desferiu cerca de
seis golpes
contra a vítima,
atingindo regiões vitais
, como
abdômen, costas e axila, conforme reflete o laudo pericial.

Ademais, embora a defesa argumente que ele teria
desistido voluntariamente
do ato criminoso, tal alegação não encontra respaldo nas provas colhidas. Ora, as testemunhas e o próprio Recorrente afirmaram que as
agressões cessaram somente após a intervenção de terceiros, que separaram o Recorrente e a vítima.

Dessa forma, verifica-se que
não houve

desistência voluntária
, mas sim uma agressão interrompida por fatores externos. Assim, não cabe, neste momento, o acolhimento da alegação de desclassificação, seja por ausência de dolo específico, seja por desistência voluntária, sendo imperativa a remessa dos autos para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, em respeito ao brocardo
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

(...)3. A
desclassificação
do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos de convicção incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus

necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. (...)(N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Por estas razões, descabe, neste momento, acolher o pedido formulado para desclassificar a conduta, cabendo tal providencia se for o caso, de competência do c. Tribunal do Júri.

2.

DA DESQUALIFICAÇÃO

As defesas postulam o
decote da qualificadora
do delito de homicídio qualificado (futilidade), pois o evento criminoso foi precedido por uma discussão entre as partes.

Conforme é de conhecimento, nas decisões de pronúncia, as
qualificadoras só podem ser decotadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 2:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve subtrair do Júri Popular o pleno exame dos fatos da causa.

Contudo, no presente caso, entendo que
merece acolhimento
o pleito defensivo para o
afastamento da qualificadora de motivo fútil
, pois, conforme descrito na denúncia e na sentença de pronúncia,
o delito em questão foi precedido por uma discussão.

Conforme se depreende das provas colhidas nos autos, a vítima teria iniciado uma discussão com sua esposa em razão de um pedido do Recorrente, momento em que este afirmou que declinaria do pedido se fosse causar discussão entre o casal. Ainda,
verifica-se que a vítima se voltou contra o Recorrente, passando a discutir com ele e a lhe desferir tapas e empurrões
.

Mesmo após ser retirada do local, a
vítima retornou e novamente atingiu o Recorrente com um tapa, momento em que passou a ser golpeada.

Diante disso, resta evidenciada
a existência de uma prévia discussão acompanhada de agressões entre o recorrente e a vítima
, não se podendo afirmar que tenha atuado de maneira insignificante, embora possa parecer, à primeira vista, injusto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - NECESSIDADE. Tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, basta, para a pronúncia, a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso. As qualificadoras só devem ser afastadas da apreciação pelos Jurados quando manifestamente improcedentes, posto que são eles os juízes naturais para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na espécie, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa vítima, uma vez que há nos autos indícios acerca de sua ocorrência.
Por outro lado, deve ser afastada da sentença de pronúncia, por homicídio, a "qualificadora do motivo fútil", quando não se extrai do contexto probatório nenhum indício de que o acusado agiu por motivo insignificante, banal, com natureza de grande desproporcionalidade, e o próprio órgão da acusação narra na denúncia que "a realização da conduta típica ocorreu apenas porque a vítima teria ofendido, com palavras e agredido, com um tapa no rosto, a mãe do autor".
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10572120009533001 Santa Bárbara, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2021) Destaquei

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA –
VÍTIMA QUE FOI ATÉ O BAR DO RECORRENTE, INICIOU DISCUSSÃO EM VIRTUDE DE DISCORDÂNCIA DE TROCO E DEU UM “TAPA NA CARA” DO RECORRENTE –
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA – DESCRIÇÃO FÁTICA CONFIRMADA PELO RECORRENTE – CONTEXTO QUE NÃO EVIDENCIA FUTILIDADE – TRANSCRIÇÃO DO PARECER DA PGJ – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO TJMG E TJAC – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
“Não há que se falar em motivo fútil, se [...] antes da cena delituosa acusado e vítima [...] iniciaram uma discussão, tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.” (TJMG – RSE nº 1.0521.14.007068-6/001).”
(TJMT, RSE nº 113766/2015) “Na sentença de pronúncia, as qualificadoras narradas na exordial acusatória podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes” (TJAC, RSE nº 110426920058010001). (RSE 162334/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (TJ-MT - RSE: 00006173120158110008 162334/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2017) Destaquei

Certamente, um tapa no rosto é capaz de
provocar exaltação em qualquer homem médio
. No caso em apreço, o Recorrente suportou uma primeira rodada de agressões e, apenas em uma segunda ocasião, quando a vítima retornou, supostamente para lhe pedir desculpas,
mas novamente o agrediu com um tapa no rosto, passou a revidar com golpes de faca.

Diante dessas considerações, entendo ser
imperiosa a exclusão da qualificadora de motivo fútil
, uma vez que se mostra manifestamente improcedente.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Joebson de Amorim
, para extirpar a qualificadora do motivo fútil, mantendo incólume os demais pontos da sentença de pronúncia, para submetê-lo ao e. Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024